Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709493-25.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTH FONSECA DE BRITO, AURIMAR RODRIGUES LIMA, ADRIANA BARBOSA CAVALCANTE, REGINALDO DIAS CAVALCANTE APELADO: MARA RACHEL DE MATOS MORILHO DESPACHO Verifica-se que o preparo recursal encontra-se irregular. Há evidente equívoco da parte apelante, quanto ao preenchimento da guia de custas, pois refere-se ao pagamento de custas iniciais de ação/petição originária, cuja competência para julgamento está atribuída à “Câmara Cível” (ID 57564907). Assim, nos termos do § 7o do art. 1.007, CPC, intime-se a parte recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Eventual pedido de devolução das custas deverá ser realizado em conformidade com a Portaria Conjunta 50/2013. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora